Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-86.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-86.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. SANEAMENTO BÁSICO E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, visando à condenação da requerida à prestação adequada e eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Eunápolis/BA, à declaração de ilegalidade da cobrança de taxa de religação de água e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Sentença julgou improcedentes os pedidos sob fundamentos contratuais e constitucionais. Recursos interpostos foram conhecidos por preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saneamento básico; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da concessionária EMBASA por falhas na prestação de serviço essencial durante a vigência do contrato de concessão; (
iii
) determinar se é devida indenização por danos morais coletivos e se é ilegal a cobrança da taxa de religação de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF admite a atuação do Poder Judiciário para garantir direitos fundamentais em face de omissões ou deficiências graves na prestação de serviços públicos essenciais, como o saneamento básico (Tema 698 da Repercussão Geral, RE 684.612).

A concessionária de serviço público tem o dever jurídico de prestar serviço adequado, eficiente, contínuo e seguro, conforme dispõe o art. 22 do CDC e a cláusula contratual expressa do contrato de concessão n.º 094/96.

A responsabilidade civil da EMBASA é objetiva, tanto sob a ótica constitucional (art. 37, §6º, da CF/88), quanto sob a ótica do Código Civil (art. 927, parágrafo único), independentemente da existência de culpa, desde que comprovada a omissão específica e o nexo causal.

Ficou comprovado que, mesmo durante a vigência do contrato, a EMBASA não universalizou o serviço de abastecimento em diversos povoados de Eunápolis/BA, gerando risco à saúde pública e à dignidade da população.

A cobrança da taxa de religação de água é ilegal, pois constitui duplicidade de cobrança por serviço já contemplado na tarifa regular, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.339.313/SP).

O dano moral coletivo configura-se in
re

ipsa
quando há violação grave a direitos fundamentais de coletividade, especialmente em relação a serviço essencial, como o fornecimento de água potável, dispensando prova objetiva de prejuízo (STJ, REsp 1.820.000/SE).

A fixação da indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, caráter pedagógico da sanção e condições econômicas das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode intervir na formulação e execução de políticas públicas quando houver omissão ou deficiência grave que comprometa a efetivação de direitos fundamentais.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação de serviço essencial, inclusive durante a vigência contratual, ainda que a concessão tenha expirado.

É ilegal a cobrança de taxa de religação de água por configurar bis in idem e ausência de previsão legal específica.

O dano moral coletivo prescinde de comprovação objetiva do prejuízo, sendo aferível in
re

ipsa
diante da lesão a valores fundamentais de natureza difusa e coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 37, §6º; 196 e 225; CDC,
arts
. 22 e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2º; Lei 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612, Tema 698 da RG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.07.2023; STF, ARE 1.389.864/RJ, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.09.2022; STJ, REsp 1.339.313/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1.820.000/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2006529/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.697.168/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000424-86.2016.8.05.0079
,
figurando como apelante
s
o

MINISTÉRIO PÚ
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
o
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
, sendo

apelad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA